Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707618-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Mel Incorporação de Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de ID no 48790954, que deferiu a tutela de urgência postulada pela parte agravada, a fim de reintegrá-la na posse do imóvel litigioso. Argumenta que o recorrido nunca teve posse do imóvel, tanto é assim que sequer foi citado no respectivo endereço. Afirma que a cessão de posse, transferências de direitos, vantagens, obrigações e outras avenças, em que o recorrido fundamenta o direito de posse, é documento fabricado, considerado “à margem da lei” pelo acórdão de ID no 1643525, inexistindo, ademais, prova pelo agravado de que realizou o pagamento retratado na referida cessão de direitos. Ressalta que o imóvel se encontrava desocupado na data da alienação, bem assim que o edital fez ressalva apenas de que existiam acessões no bem. Sustenta a preclusão da decisão de ID no 136617670, que lhe deferiu a imissão na posse, seja ante a ausência de interposição de recurso, seja por força do teor da petição protocolizada pelo agravado em seguida, em que requer o acréscimo, no mandado de imissão de posse, de ordem de averiguação do bem. Alega inexistir risco de alteração do estado de fato, eis que, ao deferir-lhe a imissão na posse do imóvel, o juízo singular impôs tal determinação, sob pena de pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Após melhor exame dos autos originários, impõe-se a retratação do decisum de ID no 48790954. Com efeito, não se afigura demonstrado o risco de dano irreparável afirmado por Marcelo Antônio Maniero e Cia. De fato, ao deferir a imissão da Mel Incorporação na posse do imóvel, o ilustre magistrado singular impôs à referida parte obrigação de não alterar o estado de fato. Além disso, cabe consignar que o exame dos autos de referência denota que já foi realizada a diligência determinada pelo magistrado de origem, com a averiguação do estado do imóvel e das acessões nele erigidas (ID no 139258504). Além disso, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo para assegurar a posse do agravante até a indenização das acessões que foram erigidas no terreno. Com efeito, parece assistir razão à parte agravada (Mel Incorporações) quanto ao sustentado óbice da preclusão em relação à determinação de sua imissão na posse do imóvel (ID no 136617670), seja ante a aparente aquiescência do agravante quanto à referida ordem judicial (ID no 136705716), seja por força do transcurso integral do prazo recursal (conforme certidão de ID no 136824611). Dessa forma, mediante juízo de retratação, indefiro a tutela de urgência requerida pela parte agravante, determinando, se o caso, a imediata reintegração da agravada na posse do bem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Além disso, determino a intimação do recorrente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão do direito de recorrer. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator